Tribunal: STF
Processo: HC 92016
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Impetração contra decisão liminar do
   Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante.
   Incidência da Súmula nº 691/STF.
1. Só se admite o abrandamento
   da Súmula nº 691/STF nas hipóteses excepcionais em que seja
   premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para
   evitar flagrante constrangimento ilegal ou em que a negativa de
   decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal Superior
   importe a caracterização ou a manutenção de situação
   manifestamente contrária à jurisprudência da Suprema Corte.
2.
   Habeas corpus não conhecido.